Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713944-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO KLIMONTOVISC RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOCUMENTO FALSO DA CEB EM PROCESSO DA CODHAB E DECLARAÇÃO FALSA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DE IMÓVEL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovando-se que o acusado se utilizou de declaração falsa da CEB de que era o titular da conta referente a imóvel do qual pleiteava a propriedade junto a processo administrativo na CODHAB, a condenação no artigo 304, c/c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, é medida de rigor. 2. Havendo prova nos autos de que, diferentemente do declarado e assinado pelo acusado em formulário da CODHAB, ele não possuía o imóvel de forma mansa e pacífica quando da declaração, impõe-se a condenação nas penas do artigo 299 do Código Penal, porquanto, fez declaração ideologicamente falsa em documento público. 3. Não se faz obrigatória a realização de perícia em documento quando, através de outros meios de prova, a sua falsidade puder ser comprovada. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, devendo a pena ser redimensionada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 3o, do Código Penal, asseverando que a reincidência genérica não teria o condão de impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP, ao argumento de desproporcionalidade entre a reprimenda aplicada e o regime inicial fixado para o seu cumprimento. Afirma não ser vedada a possibilidade de fixação do regime aberto no caso de reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 44, § 3o, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu - menor que 4 anos, a reincidência do acusado justifica a fixação do modo semiaberto para o início do seu cumprimento” (AgRg no HC 601.321/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP, porquanto o acórdão recorrido está no mesmo sentido da orientação firmada pelo STJ. A propósito, confira-se: “Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado” (AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 11/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027